Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740686-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA AGRAVADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória n° 071681-06.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência com objetivo de sustar o protesto da dívida em discussão, levado a efeito pela Agravada, a não ser mediante caução, nos termos seguintes: “Indefiro o sigilo da petição, pois não há justa causa para afastar a publicidade. A autora pleiteia a concessão de tutela de urgência para a sustação do protestado levado a efeito pela demandada em relação à dívida cuja existência se discute nos autos. Disse que a aeronave está registrada em nome da ré com reserva de domínio e, por isso, serviria de contracautela para a sustação do protesto e de óbice ao protesto. O pedido, contudo, não merece acolhimento, pois enquanto não reconhecida a compensação dos créditos, a obrigação contratual permanece hígida, passível inclusive de protesto, arcando a ré com os riscos da conduta, visto que, se considerado ao final o adimplemento da autora, pode ser responsabilizada pelo protesto indevido. Ademais, o fato de a aeronave ter sido adquirida com reserva de domínio não impede o protesto da dívida, mas implicaria sua desconstituição caso rescindido o contrato, o que, observe-se, não é objeto da demanda. Ao contrário, ambas as partes pretendem o cumprimento forçado da obrigação. A autora nestes autos e a ré nos autos da execução. Assim, não se justifica a sustação do protesto. Nada obsta, porém, que a autora apresente caução idônea, mediante depósito da quantia referida no título protestado, para que se suspenda os efeitos do protesto, pois, assim, não haverá prejuízo a quaisquer das partes. Indefiro o pedido. Aguarde-se o retorno do ofício.”. Alega a Agravante, nas razões recursais Id. 19777898, que pagou 85% (R$ 3.166.666,68) do valor da aeronave (R$ 3.750.000,00) comprada junto à Agravada, mas não quitou o restante em razão de pendências de reparos relacionados no relatório de pré-compra. Relata ter efetuado gastos com a aeronave (R$ 646.833,55) superiores ao valor devido. Sustenta que o feito executivo, Processo n. 0719318-89.2019.8.07.0001, está suspenso por força de prejudicialidade externa, e aguarda o julgamento. Explica que os atos expropriatórios também foram indeferidos em razão da suspensão da exigibilidade do crédito. Defende não ser devido o protesto do débito de R$ 705.685,79, levado a efeito pela parte recorrida perante o Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, por falta de pagamento, mormente porque tanto a prescrição do crédito quanto a sua exigibilidade se encontram suspensas por força de decisão na Ação de Execução. Aduz que o protesto em questão não tem utilidade para a Agravada no momento, nem sua sustação lhe gerará prejuízos, mesmo porque a aeronave ainda se encontra em seu nome, com reserva de domínio registrada junto à ANAC. Por outro lado, a restrição do nome do Agravante até que os feitos sejam solucionados lhe trará inúmeros prejuízos, tais como restrições à sua atividade econômica na atual situação do país e dificuldade de realizar compras junto aos fornecedores (perigo da demora). Conclui que a excepcionalidade da situação permite que a sustação temporária do protesto se dê sem a contracautela, até mesmo porque a medida não é irreversível. Pede que seja antecipada a tutela recursal para sustar o Protesto n. 1498149 efetivado pelo Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, até o julgamento do feito principal, independente de caução ou depósito. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento e confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado – Id. 1583163 e Id. 15823167. Decido. A Agravante pede a reforma da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada com o fim de obter a sustação dos efeitos do protesto realizado pela empresa Agravada, condicionando o ato à prestação de caução mediante o depósito da quantia referida no título protestado, pois em seu entendimento assim não haverá prejuízo à quaisquer das partes. Pede, então, a antecipação da tutela recursal para sustar, independente de caução ou depósito, os efeitos do Protesto n.o 1498149, protocolado sob o n.o 3037648, registrado no Livro n.o 5993, à folha 149 do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, até o julgamento da ação principal. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A tutela de urgência exige plausibilidade do direito invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, foi determinada a suspensão do Processo n. 0719318-89.2019.8.07.0001, que trata da execução do título objeto do protesto, e tal suspensão foi confirmada no AI n. 0710631-92.2020.8.07.0000, por prejudicialidade externa, para aguardar o julgamento do processo no qual se busca o reconhecimento da inexigibilidade do título executado. Uma vez suspensa a Execução por prejudicialidade externa, também é suspensa a exigibilidade do título, e, por consequência lógica, os efeitos do protesto não surtem enquanto perdurar a suspensão. Isso porque, nos termos do art. 1o e parágrafo único da Lei 9.492/1997, o protesto é o ato formal e solene pelo qual se comprova a inadimplência e o descumprimento de obrigação. Se a inadimplência e o descumprimento estão sendo questionados em juízo, os efeitos do protesto não podem se sobrepor à ordem de suspensão da Execução. Não que a discussão judicial equivalha à inexigibilidade do crédito, mas à suspensão temporária da exigibilidade do título. Como bem ressaltou a Agravante nas razões recursais, “o vendedor (a Agravada) somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador (a Agravante) em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Todavia, se está suspensa a execução do próprio título por força de decisão judicial, também está inviabilizada ainda que temporariamente a execução da reserva de domínio, daí porque absolutamente injustificada a manutenção do protesto enquanto perdurar a dúvida sobre a própria exigibilidade da dívida.” Quanto à desnecessidade de caução, confira-se o entendimento jurisprudencial desta egrégia Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DEFERIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. VALIDADE DO TÍTULO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCONGRUÊNCIA NA DECISÃO EXISTENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O juízo de origem deferiu suspensão dos embargos à execução em razão da tramitação de ação no TJSP em que se discute a própria existência dos créditos, representados por duplicatas, mas indeferiu a suspensão da execução por ausência de prestação de caução. 2. Deferida a suspensão dos embargos à execução com base em prejudicialidade externa a execução também deve ser suspensa pelo mesmo motivo, com amparo no Art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC e Art. 921, inciso I, do CPC. 3. No caso, se for mantida a decisão que indeferiu a suspensão da execução, a defesa do Executado ficará comprometia, visto que responderá uma ação baseada em título desprovido de autonomia sem a possibilidade de se defender por embargos que foram suspensos. 4. Agravo conhecido e provido.” (AI 0721358-47.2019.8.07.0000, Acórdão n. 1230069, Data Julgamento: 5/02/2020, 3a Turma Cível, Relator ROBERTO FREITAS, Publicado no DJE: 28/02/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, em juízo provisório, avisto a probabilidade do alegado direito. O perigo da demora também está evidenciado, pois o protesto em nome da Agravante provoca restrições creditícias no mercado e poderá, inclusive, impactar suas atividades. Em razão da presença dos requisitos legais autorizadores, antecipo a tutela recursal para suspender os efeitos do Protesto n.o 1498149, protocolado sob o n.o 3037648, registrado no Livro n.o 5993, à folha 149, junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, independentemente de caução ou depósito, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de quinze dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora